Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela querelante/recorrente, em face do acórdão que acolheu os embargos de declaração para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada omissão do acórdão, no tocante ao benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrente, condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 83 da Lei no 9.099/95).
4. De fato, a gratuidade de justiça foi concedida na origem (ID 72660139) e, em face dos elementos processuais, o direito deve ser confirmado na instância recursal, de forma a garantir a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, por força do direito da parte à gratuidade de justiça.
__________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 83.